Tribunal: STF
Processo: AC 112
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-01
Data de publicação: 2004-12-01

Ementa:
EMENTAS: 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ação cautelar. Processo
eleitoral. Pleito anulado. Candidato que participou da eleição
anulada, em que foi derrotada a chapa que encabeçara. Intervenção
indeferida. Falta de interesse jurídico. A título de assistente, ou
de recorrente interessado, não se admite intervenção de terceiro que
 apresente mero interesse de fato, capaz de ser atingido pela
decisão da causa.
2. RECURSO. Especial. Eleitoral. Ação de
investigação judicial eleitoral. Captação ilegal de sufrágio.
Sentença que cassou o prefeito e absolveu o vice-prefeito, cuja
diplomação determinou. Recurso apenas do prefeito. Improvimento pelo
 TRE, com cassação simultânea e oficial do diploma do vice-prefeito.
 Alegação de matéria de ordem pública. Acórdão confirmado pelo TSE,
sob fundamento de operância do efeito translativo do recurso
ordinário. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do capítulo
decisório que absolveu o vice-prefeito. Matéria não devolvida pelo
recurso do prefeito. Restabelecimento da sentença até o julgamento
do recurso extraordinário já admitido. Liminar concedida. Ação
cautelar julgada procedente. Ofensa à coisa julgada. Interpretação
do art. 5º, XXXVI, da CF, e dos arts. 2º, 262, 467, 509 e 515, todos
 do CPC. Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa
julgada, não pode tribunal eleitoral, sob invocação do chamado
efeito translativo do recurso, no âmbito de cognição do que foi
interposto apenas pelo prefeito, cujo diploma foi cassado, por
captação ilegal de sufrágio, cassar de ofício o diploma do
vice-prefeito absolvido por capítulo decisório da sentença que, não
impugnado por ninguém, transitou em julgado.